Tribunal: TJMT
Processo: 1027486-53.2020.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027486-53.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), METAP COMERCIO DE SUCATAS LTDA - CNPJ: 36.789.972/0002-35 (APELADO), LUIZ FRANCISCO DUARTE FERREIRA - CPF: 838.106.171-72 (APELADO), RICARDO LUIZ DUARTE FERREIRA - CPF: 404.056.991-15 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), LUIZ FRANCISCO DUARTE FERREIRA - CPF: 838.106.171-72 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO DA SILVA FERREIRA - CPF: 873.666.221-68 (ADVOGADO), KARINA FRANSCIELLEM MAGALHAES - CPF: 025.722.931-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA – DECADÊNCIA CONFIGURADA – TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE PAGAMENTO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO FORA DO QUINQUÍDIO LEGAL – Escrituração Fiscal Digital–EFD – BAIXA DA EMPRESA ANTES DO FATO GERADOR DO TRIBUTO EXIGIDO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do arT. 173, I, do CTN, por se tratar de tributo sujeito à homologação, que foi lançado de ofício, a contagem do prazo decadencial para a constituição do crédito tributário tem início a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido realizado.

2. Não há que se falar em responsabilidade tributária, quando o fato gerador OCORREU no período em que não mais havia registro ativo da empresa executada NA RECEITA FEDERAL E NEM NA JUCEMAT.

3. EM RAZÃO DO TRABALHO ADICIONAL EMPREGADO PELO ADVOGADO, DA NATUREZA E DA IMPORTÂNCIA DA CAUSA, MAJORAM-SE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NOS MOLDES DO ART. 85, §11, DO CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de execução fiscal que move contra Metap Comercio de Sucatas Ltda. e outro,
acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelos executados para declarar inexigibilidade do crédito tributário apontado na CDA n. 20191630257, ante a ausência de fato gerador, bem como da CDA n. 20191632265, pela decadência do débito tributário, julgando extinto o feito, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inc. II, do CPC, condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, §8o, do mesmo
codex
.

Inconformado, o apelante defende a inocorrência de decadência na espécie no tocante a CDA n. 20191632265, sob a alegação de que os fatos geradores do crédito tributário ocorreram em 2006 e 2010, sendo o mesmo constituído dentro do lapso decadencial.

Segue sustentando, que o conjunto probatório produzido nos autos demonstra que a empresa executada encontra-se ativa na JUCEMAT, sendo legítima a cobrança dos fatos geradores ocorridos em 2016 que deu origem a CDA n. 20191630257.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que seja dado regular prosseguimento ao feito executivo quanto as CDA’s ns. 20191632265 e 20191630257.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 121935044), pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda, a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, §11, do CPC.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos da súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou ação de execução fiscal em desfavor da Metap Comercio de Sucatas Ltda. e outro, visando o recebimento de R$ 379.830,74 (trezentos e setenta e nove mil, oitocentos e trinta reais e setenta e quatro centavos), oriundo de Certidões de Dívida Ativa (CDA’s n. 20191630257 e 20191632265) afeta a ICMS e Escrituração Fiscal Digital – EFD.

Durante a marcha processual, os executados opuseram exceção de pré-executividade, defendendo que o crédito tributário descrito na CDA n. 20191630257 não merece prevalecer, ante a ausência de fato gerador, pois, já havia sido dado baixa na empresa em 30.11.2012, bem como o crédito tributário apontado na CDA n. 20191632265 está fulminado pela decadência, pois, venceram nas datas de 07/2005 a 12/2010, porém, somente foram inscritos em dívida ativa em 17.04.2019 (id. 121935014).

O douto magistrado
a quo

acolheu a exceção de pré-executividade oposta para declarar inexigibilidade do crédito tributário apontado na CDA n. 20191630257, ante a ausência de fato gerador, bem como da CDA n. 20191632265, pela decadência do débito tributário, julgando extinto o feito, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inc. II, do CPC, condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, §8o, do mesmo
codex
(id. 121935029).

Irresignado, o apelante defende a inocorrência de decadência na espécie no tocante a CDA n. 20191632265, sob a alegação de que os fatos geradores do crédito tributário ocorreram em 2006 e 2010, sendo o mesmo constituído dentro do lapso decadencial.

Segue sustentando, que o conjunto probatório produzido nos autos demonstra que a empresa executada encontra-se ativa na JUCEMAT, sendo legítima a cobrança dos fatos geradores ocorridos em 2016 que deu origem a CDA n. 20191630257.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que seja dado regular prosseguimento ao feito executivo quanto as CDA’s ns. 20191632265 e 20191630257.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a razão não acompanha o recorrente.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o art. 173, inc. I, do CTN, assim dispõe,
verbis
:

“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - em primeiro lugar, aos débitos por obrigação própria, e em segundo lugar aos decorrentes de responsabilidade tributária;”

À vista disso, considerando que se trata de imposto sujeito ao recolhimento pelo contribuinte (Art. 150, do CTN), quando não realizado, o tributo sujeita-se ao lançamento de ofício (Art. 149, do CTN), de modo que o início do prazo para constituição do crédito tributário é postergado para o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ter sido realizado e, consequentemente, o lançamento poderia ter sido efetuado. A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.

1
. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito
(Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).

2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento antecipado
(Eurico Marcos Diniz de Santi, “Decadência e Prescrição no Direito Tributário”, 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).

3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial regese pelo disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o “primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado” corresponde, iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal
(Alberto Xavier, “Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro”, 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, “Direito Tributário Brasileiro”, 10a ed., Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, “Decadência e Prescrição no Direito Tributário”, 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199). [...]

7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.”
(STJ, REsp n. 973.733/SC, 1a Seção, Rel. Min. Luiz Fux, j. 18.09/2009 – negritei).

Nesta toada, também é cediço no Superior Tribunal de Justiça que,
“nos casos em que ocorre o pagamento parcial, o prazo decadencial para o lançamento suplementar do tributo sujeito a homologação é de cinco anos contados do fato gerador, conforme a regra prevista no art. 150, §4o, do CTN”
(AgRg no REsp 1546795-CE, AgRg no REsp 1318020-RS).

Entretanto,
in casu
, verifica-se que não há informações de pagamento a menor, de modo que é aplicável o quanto disposto no art. 173, inc. I, do CTN, acerca do prazo decadencial para constituição do crédito tributário.

Assim, pelo que se denota dos autos, na CDA n. 20191632265 (id. 121935486), o lançamento discutido nesse recurso possui fatos geradores no período de 2006 a 2010, com vencimento em 01.01.2007, 01.01.2008, 01.01.2009, 01.01.2010 e 01.01.2011, respectivamente.

Dessa forma, considerando o início da contagem do prazo decadencial de falta de recolhimento (primeiro dia do exercício seguinte – 01.01.2007, 01.01.2008, 01.01.2009, 01.01.2010 e 01.01.2011), tem-se que a constituição definitiva do crédito deveria ter ocorrido até 01.01.2012, 01.01.2013, 01.01.2014, 01.01.2015 e 01.01.2016, respectivamente, todavia, ocorreu somente em 28.04.2016, conforme se verifica da CDA em questão (id. 121935486).

Logo, em que pese às alegações do recorrente, o certo é que o crédito tributário objeto da demanda encontra-se irremediavelmente decaído.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DECADÊNCIA – [...] – ITCD – TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE PAGAMENTO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL – [...]

1. Nos termos do artigo 173, I, do CTN, por se tratar de tributo sujeito à homologação, que foi lançado de ofício, a contagem do prazo decadencial para a constituição do crédito tributário tem início a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido realizado
. [...]”
(RAI n. 1001428-90.2018.8.11.0000, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 10.11.2021 – negritei)

“REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA –
ITCD
–
DECADÊNCIA
– PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE AO QUE O LANÇAMENTO PODERIA TER SIDO EFETUADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 173, I, DO CTN – SENTENÇA RATIFICADA.
Nos termos do art. 173, I, do CTN, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
”
(REEX n. 0045345-92.2014.8.11.0041, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 12.05.2020 – negritei )

Não obstante, ainda que o apelante defenda que a CDA em comento foi objeto de parcelamento, o certo é que, consoante bem anotado pelo condutor do feito,
“
Embora o exequente afirme ter verificado no sistema da SEFAZMT que a constituição do crédito ocorreu em diversas datas dentro do prazo legal de 05 (cinco) anos e que a CDA 20191632265,
inclusive, foi alvo de parcelamento em 07/08/2012 e 25/03/2013, não anexou aos autos nenhum documentos que demonstre tais afirmações, o que é de fácil comprovação pelo fisco
. Desse modo, ante a ausência de prova inequívoca acerca de erro nas informações lançadas na CDA, devem ser considerados os dados inseridos no título executivo, os quais, no caso, indicam a consumação da decadência diante da constituição do crédito em
28/04/2016
”
(id. 121935029 – negritei).

À vista disso e sem maior delonga, a r. sentença deve ser mantida neste ponto.

Avançando na elucidação da celeuma, quanto a CDA n. 20191630257, em que pese o recorrente defenda que a empresa apelada encontra-se ativa na JUCEMAT, sendo legítima a cobrança dos fatos geradores ocorridos em 2016, convém destacar que o conjunto probatório produzido nos autos aponta em sentido oposto.

Isso porque, como se vê dos documentos de id. 121935018 e id. 121935019, a empresa encerrou sua atividade empresarial perante a Receita Federal em 21.11.2012 e perante a JUCEMAT em 05.12.2012, motivo pelo qual não pode ser responsabilizada por fato gerador ocorrido em 2016.

Assim, não há que se falar em responsabilidade tributária, em razão da impossibilidade da ocorrência de fato gerador no que se refere à ausência de Escrituração Fiscal Digital – EFD no período em discussão, repisa-se, já que inexistia registro ativo da empresa.

Nesse sentido, colaciono precedente deste Tribunal, vejamos,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO – EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO – ILEGITIMIDADE DOS EXECUTADOS – BAIXA DA EMPRESA E RETIRADA DO EX-SÓCIO DA SOCIEDADE ANTES DO FATO GERADOR DO TRIBUTO EXIGIDO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em responsabilidade tributária, quando o fato gerador do imposto ISSQN foi gerado no período em que não mais havia registro ativo da empresa executada e o sócio-executado já havia se retirado do quadro societário
.

Deve ser ratificada a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade por ilegitimidade passiva dos executados.

Recurso desprovido.”
(RAC n. 52954/2016, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 27.03.2018 – negritei).

Assim, a r. sentença deve ser mantida também nesse particular.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, observa-se que a r. sentença está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para R$ 7.000,00 (sete mil reais), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023